Tribunal: TJES
Processo: 5003471-20.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003471-20.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZULEICA CINELLI DE ANDRADE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003471-20.2023.8.08.0038

RECORRENTE:
ZULEICA CINELLI DE ANDRADE.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESLOCAMENTO PARA O TRABALHO EM VEÍCULO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O EVENTO DANOSO. FATO DE TERCEIRO/FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a autora pleiteia reparação por danos morais em razão do falecimento de seu companheiro, servidor temporário do Município de Barra de São Francisco, ocorrido em acidente de trânsito enquanto se deslocava para o trabalho em veículo próprio (motocicleta). A autora alega que o acidente ocorreu devido à omissão do ente público em fornecer vale-transporte ou meio de locomoção seguro.

2. A sentença rejeitou a preliminar de incompetência territorial e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que a responsabilidade civil do Estado exige nexo causal, o qual não foi comprovado. Pontuou que não há nos autos prova de requerimento administrativo do vale-transporte pelo servidor (requisito legal) e que o acidente decorreu de fatos alheios à conduta da Administração.

3. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela reforma total. Sustenta a aplicação dos efeitos da revelia (presunção de veracidade), uma vez que o Município não compareceu à audiência. Argumenta que a omissão no fornecimento de transporte impôs ao servidor o risco do deslocamento próprio, configurando responsabilidade objetiva do Estado.

4. O recurso não merece provimento. (Revelia): A revelia da Fazenda Pública não induz o efeito material da presunção de veracidade dos fatos, por se tratar de direitos indisponíveis (Art. 345, II, CPC). Cabe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. (Mérito): A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (Art. 37, § 6º, CF), depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. No caso, o acidente de trânsito em via pública, envolvendo terceiros ou fatalidade do tráfego, configura fortuito externo, rompendo o nexo causal com a atividade administrativa. A Administração não é seguradora universal dos deslocamentos de seus servidores. Ademais, a ausência de fornecimento de vale-transporte — cuja concessão depende de requerimento expresso não comprovado nos autos — não pode ser considerada causa direta e imediata do sinistro automobilístico. A escolha ou necessidade de uso de veículo próprio insere-se nos riscos cotidianos da vida em sociedade, não imputáveis ao ente público neste contexto.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente (ZULEICA CINELLI DE ANDRADE) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)